Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LCP. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor do réu, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III da Lei das Contravenções Penais. A sentença absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII do CPP.
2. O Ministério Público atuante na origem apresentou apelação (ID 40988164) buscando a reforma do julgado.
3. No recurso, o MP alegou que: “a testemunha policial, em juízo, disse que no dia dos fatos alguém se aproximou da viatura quando do atendimento da ocorrência e falou com um dos policiais sobre o barulho da festa. Além disso, era um local de residências, com casas próximas, sem contar que era à noite, horário de repouso, o que significa dizer que várias pessoas foram importunadas pelo barulho produzido”.
4. A sentença de absolvição deve ser mantida. Não há nos autos provas suficientes para a tipificação do delito do art. 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais.
5. A oitiva das testemunhas policiais e do denunciado é uníssona ao declarar que nenhuma pessoa ou vizinho reclamou de festa ou som alto (ID 40988162).
6. Ausente qualquer prova quanto à configuração da contravenção penal, a sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.